Tribunal: TJSP
Processo: 2023329-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais – insurgência contra decisão que trouxe rejeitadas preliminares arguidas em contestação – ilegitimidade passiva e decadência - inconsistência - legitimidade "ad causam" extraída do pedido/causa de pedir, 'in status assertionis' - pertinência subjetiva do agravante, eis que proprietário e condutor do veículo

Ementa:
Agravo de instrumento – acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais – insurgência contra decisão que trouxe rejeitadas preliminares arguidas em contestação – ilegitimidade passiva e decadência - inconsistência - legitimidade "ad causam" extraída do pedido/causa de pedir, 'in status assertionis' - pertinência subjetiva do agravante, eis que proprietário e condutor do veículo envolvido no evento - prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil, inocorrente - inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023329-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante MARCOS
AURÉLIO FRIGIERI FILHO, é agravado EMERSON RICARDO ZOVICO PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023329-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9145 FH
2
Voto n. 9145 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2023329-12.2020.8.26.0000
Origem: 3a Vara do Foro de Araraquara
Agravante: Marcos Aurélio Frigieri Filho
Agravado: Emerson Ricardo Zovico Paulino
Juiz de Direito: Humberto Isaias Gonçalves Rios
Agravo de instrumento acidente de trânsito - ação indenizatória
por danos materiais
insurgência contra decisão que trouxe
rejeitadas preliminares arguidas em contestação ilegitimidade
passiva e decadência - inconsistência - legitimidade “ad causam”
extraída do pedido/causa de pedir, 'in status assertionis' -
pertinência subjetiva do agravante, eis que proprietário e condutor
do veículo envolvido no evento - prescrição trienal, nos termos do
art. 206, §3o, V, do Código Civil, inocorrente - inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor - decisão preservada - recurso
improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Marcos Aurélio
Frigieri Filho em recurso de agravo de instrumento tirado de autos
de ação indenizatória por danos materiais - processo no
1001738-31.2019.8.26.0037 - que lhe move Emerson Ricardo
Zovico Paulino; insurge-se contra decisão que trouxe rejeitadas
preliminares arguidas em contestação
ilegitimidade passiva e
decadência; insiste em defender a ausência de responsabilidade
qualquer pelos prejuízos, posto mero intermediador do conserto
do veículo, não respondendo, assim, pelos defeitos do reparo;
acresce aplicável o prazo decadencial previsto no artigo 26 do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023329-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9145 FH
3
Inconformismo tempestivo, sem preparo mercê
da condição de beneficiário de justiça gratuita (fls. 221/234

autos principais) e processado apenas no efeito devolutivo,
registrada a ausência de contraminuta.
É, em síntese, o necessário.
O recurso se volta contra a r. decisão em folha
244 dos autos na origem, “verbis”: “(...) 2- Quanto ao mais, não há
que se falar em prescrição
ou decadência
da pretensão
do autor,
na hipótese,
uma vez que, conforme
narrado na inicial, os danos
almejados
decorrem
do acidente que envolveu as partes, de modo
que, tendo sido a presente ação proposta em 15/02/2019,
não
houve decurso do lapso temporal a que alude o artigo 206, § 3.o,
inciso V, do Código Civil. 3- Em que pese a alegação
de
inadequação
dos serviços prestados
pelo profissional
indicado
pelo réu, de fato, a relação de consumo
se deu entre o requerido
e
o prestador
de serviços,
cujo trabalho por este já realizado
será
aferido
para
abatimento

de
eventuais

reparos
pendentes,

imputados
ao réu, quem, se assim entender,
poderá pleitear
eventual ressarcimento
em desfavor daquele. Por consequência,

fica afastada a ilegitimidade
passiva suscitada
4- No caso,
pondere-se
estar incontroverso
que houve realmente
desatenção

do réu, na condução
do seu veículo, porque acertou a traseira do
veículo de condução
do autor. Logo, não há dúvida de que a culpa
atribuída ao réu condutor é consistente,
devendo,
portanto,

indenizar
os prejuízos
sofridos pelo autor, integralmente,
e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023329-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9145 FH
4
somente pela parte traseira, como sugere em sua defesa, ficando,
desde já, afastada a tese de responsabilidade
parcial. Outrossim,

uma vez que o autor não se opôs à prestação
dos serviços
sugeridos
pelo réu, à época (fls. 02), não há que se falar em
desconsiderar
os serviços e mercadorias
já adquiridas
e utilizadas

para tanto, desde que não tenha inviabilizado
o devido reparo do
veículo. Ou seja, no caso, os serviços prestados
a cargo do réu
deverão ser consideradas
para o abatimento
de eventuais

pendências
na reparação
dos danos alegados,
se constatados
e
decorrentes
do acidente em deslinde.
Logo, eventual insatisfação

do autor, com a opção de retirada/substituição
de mercadorias

utilizadas
no veículo, não se presta para o alcance reparatório

atribuído ao réu, desde que, frise-se, não tenha inviabilizado
o
devido reparo do veículo.(...)”
A irresignação, “data venia”, não prospera;
cediço que a legitimidade da parte deve ser aferida “in status
assertionis”
, ou seja, à luz da causa de pedir e do pedido; e é
então de se ver evidente a pertinência subjetiva do agravante em
relação ao objeto litigioso, vez que a ele, proprietário e condutor
do veículo, expressamente imputada a responsabilidade pelos
prejuízos decorrentes do acidente de trânsito; tem-se, destarte,
acertada sua acomodação no polo passivo, calhando pontuar que
a mensuração/extensão de sua eventual responsabilidade é
matéria de mérito.
Veja-se, acerca do tema, julgado do e. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023329-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9145 FH
5
Tribunal de Justiça: “(...) as condições
da ação, entre elas a
legitimidade

ad
causam,
devem
ser
avaliadas

in
status
assertionis,
limitando-se
ao exame do que está descrito na
petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento,
aprofundar-
se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito” (3a
Turma Recurso Especial n. 1.661.482/RJ Relatora Ministra Nancy
Andrighi Acórdão de 4 de maio de 2017, publicado no DJE de 16
de maio de 2017).
Não há cogitar-se, outrossim, em decadência ou
prescrição; tem-se, deveras, em se tratando de ação reparatória, o
repouso do termo inicial do lapso prescricional trienal na data em
que ocorrido o evento, ou seja, 12/05/2018; ajuizada a demanda
em 15/02/2019, e não há falar-se em prescrição, sendo de se
registrar inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumdor,
posto substanciada a reparatória em acidente de trânsito
envolvendo as partes; bem o anotou, aliás, no alusivo, o d.
magistrado “a quo”: “(...)Em que pese a alegação
de inadequação

dos serviços prestados
pelo profissional
indicado pelo réu, de
fato, a relação de consumo
se deu entre o requerido
e o prestador

de serviços,
cujo trabalho por este já realizado
será aferido para
abatimento
de eventuais
reparos pendentes,
imputados
ao réu,
quem, se assim entender,
poderá pleitear eventual ressarcimento

em
desfavor
daquele.
Por
consequência,

fica
afastada
a
ilegitimidade
passiva suscitada ”.
É tudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023329-12.2020.8.26.0000 -Voto no 9145 FH
6
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR